Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716508-78.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELVIN RUAN GONTIJO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista das contrarrazões da terceira interessa (ID 78714380) à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 14:15:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator